Tribunal: STF
Processo: RE 86683
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE URGENCIA PARA FINS DE IMISSAO
PROVISORIA NA POSSE. CONTAGEM DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO
PARAGRAFO 2., DO ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 3.365, DE 1941.
NÃO IMPORTA EM NEGATIVA DE VIGENCIA DESSE DISPOSITIVO CONTAR-SE
O MENCIONADO PRAZO DA ALEGAÇÃO DE URGENCIA FEITA NO PROCESSO
DESAPROPRIATORIO, AO INVES DE NO DECRETO DECLARATORIO DA UTILIDADE
PÚBLICA.